Tribunal: TJDFT
Processo: 0733585-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733585-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARILTON MOURA CORREIA AGRAVADO: NORMA MARIA ARRAIS BANDEIRA TAVARES LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARILTON MOURA CORREIA contra decisão (ID 204732005) da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por NORMA MARIA ARRAIS BANDEIRA TAVARES LEITE, rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões (ID 62832640), alega que: 1) não foram esgotados todos os meios de citação, pois não houve citação por hora certa; 2) o julgamento ocorreu sem o devido contraditório, pois o direito discutido necessita de oitiva de testemunha e realização de prova pericial; 3) o recorrente desconhece o contrato e há indícios de que sua assinatura foi falsificada; 4) seu endereço era conhecido, mas não foram adotadas providências para citação no local; 5) a citação por edital é inválida, pois não foram esgotados os meios possíveis de localização do réu. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja declarada a nulidade de todos os atos posteriores à citação por edital e determinado que cesse qualquer ato expropriatório ou, subsidiariamente, que os valores bloqueados não sejam levantados pela agravada até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 62832643). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação parcial da tutela. A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte requerida e configura medida excepcional. O art. 256 do Código de Processo Civil-CPC prevê “A citação por edital será feita: I – quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei.” Dispõe o, § 3o, que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente a comprovação de que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto. Neste sentido, registre-se o julgado desta Sexta Turma Cível: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLATATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DILIGÊNCIAS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS DE PESQUISA DISPONÍVEIS. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Consoante art. 256, caput e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; ou nos casos expressos em lei, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. A finalidade da norma não repousa no esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu junto aos cadastros públicos, tendo em vista que foi utilizado o conectivo de alternância "ou", concluindo-se pela desnecessidade de pesquisa junto a todos os cadastros de órgãos públicos se já realizada pesquisa junto às concessionárias de serviços públicos e vice-versa. 2.1. Se em pesquisa junto aos cadastros de órgãos públicos verificou-se determinado endereço como domicílio de uma pessoa, física ou jurídica, é muito provável a sua repetição após consulta aos cadastros de concessionárias de serviços públicos. 3. Da mesma forma, conquanto a citação por edital seja uma medida excepcional, desnecessário o absoluto esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do réu a fim de realização do referido ato judicial, bastando a demonstração de que a parte se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível. 4. O Infoseg é um sistema que integra várias bases de dados de órgãos que compõem as esferas federal, estadual e municipal, sendo possível o acesso a informações diversas sobre indivíduos, empresas, veículos e armas, por isso é uma ferramenta muito utilizada por agentes de segurança pública, organismos de inteligência, defesa, fiscalização e controle. Já por meio do SIEL é possível acessar dados biográficos constantes do Cadastro Eleitoral de um indivíduo. 4.1. Ainda que argumentado que as buscas do endereço do réu foram incompletas, porque não realizadas pesquisas em todos sistemas eletrônicos disponíveis ao juízo, como Sinesp, RenaJud e BacenJud, as informações deles constantes foram obtidas por meio da utilização dos sistemas Infoseg e SIEL, sendo muito provável a sua repetição nos demais sistemas retromencionados, já que utilizadas as mesmas bases de dados. 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1795165, 07202609320218070020, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 23/1/2024) - grifou-se. Na hipótese, após pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do juízo, foram realizadas 9 tentativas de localização do agravante. Contudo, todas as diligências foram infrutíferas (IDs 81751463, 81751467, 80694766, 81751456, 80694765, 80694763, 101956395, 102611123, 125709584). Assim, restou caracterizada a hipótese art. 256, § 3o, do CPC: a citação por edital foi realizada após o esgotamento da tentativa de localizar o agravante em todos os endereços que existiam nos autos (ID 105202380). A diligência no endereço situado em Goiânia, portanto, foi realizada quando o recorrente já havia sido citado por edital. Como restou infrutífera, a citação por edital foi ratificada (ID 157231833). Logo, a citação editalícia era medida necessária para evitar a indevida extinção do processo e resguardar o interesse da agravada em obter efetiva prestação jurisdicional. Por outro lado, o recorrente alega que desconhece o contrato que deu origem à condenação e que há fortes indícios de que sua assinatura foi falsificada, o que pretende discutir oportunamente. Portanto, o poder geral de cautela recomenda que os valores encontrados em nome do recorrente na pesquisa Sispajud não sejam desbloqueados em favor da agravada até o julgamento do mérito deste recurso. DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal para que os valores bloqueados não sejam levantados pela agravada até o julgamento deste recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator